Tribunal: STF
Processo: HC 252610
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). NÃO ATENDIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 980.568/SP (e-doc. 7).  



    2. Consta dos autos que o Juízo da execução deferiu pedido do paciente de progressão ao regime semiaberto (e-doc. 5).



    3. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça, entendendo ausente o atendimento ao requisito subjetivo, deu provimento ao recurso a fim de determinar o retorno ao regime imediatamente anterior (e-doc. 6). Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta estarem atendidos os requisitos legais para a progressão de regime. Afirma serem inidôneos os motivos utilizados pelo Tribunal de Justiça para acolher o pedido ministerial, uma vez fundamentado apenas na gravidade do delito. Pondera que a única falta disciplinar registrada em desfavor do paciente ocorreu em 2016. Salienta ser favorável o exame criminológico.



    5. Busca, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da decisão proferida pelo Juízo da execução que promoveu o paciente ao regime semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No caso sob julgamento, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público e indeferir o pedido de progressão de regime, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apontou não ter sido preenchido o requisito subjetivo, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP. Destacou pontos desfavoráveis na execução da pena e no laudo de exame criminológico. Eis o teor da decisão:



    “Inicialmente, vale consignar que o sentenciado foi condenado ao cumprimento da pena total de 25 anos, 6 meses, 13 dias de reclusão, pela prática dos delitos de furto qualificado, porte de arma, roubo majorado e associação criminosa, com TCP previsto para 30/8/2045 (boletim informativo de fls. 73/77).



    Analisando o boletim informativo, verifica-se que, de fato, o reeducando cumpriu o requisito objetivo exigido legalmente para a obtenção da progressão em comento (fls. 73).



    Ocorre, contudo, que além do pressuposto objetivo, ainda se faz necessário que o condenado tenha preenchido o requisito subjetivo, ou seja, que demonstre, de forma inequívoca, que ostenta mérito para auferir a benesse.



    Destarte, muito embora o atestado emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária tenha classificado o comportamento carcerário do reeducando como sendo ‘bom’ (fls. 72), tem-se que tal circunstância não se mostra suficiente para o imediato retorno do sentenciado ao convívio social.



    Além disso, o reeducando foi submetido a exame criminológico, e não obstante o parecer favorável, conforme Relatório das Avaliações Conjuntas (fls. 31), há aspectos negativos que devem ser sopesados:



    ‘(...) No contexto atual parece manter controle de sua impulsividade, sendo prejudicado, pois não sendo possível avaliar o limiar de agressividade” (fls. 28).



    (...) os apontamentos apresentados neste relatório provêm do momento atual vivenciado pelo sentenciado em um contexto de privação de liberdade, podendo o mesmo apresentar modificações futuras. A ciência social não dispõe de recurso profissional para a probabilidade de não reincidência’ (fls. 79/83).



    Com isso, diante de aspectos do exame criminológico não favoráveis ao sentenciado, bem como dos delitos graves cometidos por ele e de seu envolvimento com o crime organizado/facção criminosa, conforme o registro realizado em 14/11/2023 (fls. 77), denotando a sua dedicação ao crime, revela-se temerário a concessão do regime intermediário, onde a vigilância é menor favorecendo a recidiva, onde é possível depreender que não ostenta mérito para à progressão de regime, havendo a necessidade de se dispensar maior atenção antes da concessão da almejada benesse.



    E é claro que, em sede de execução penal, a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade (princípio do ‘in dubio pro societate’).



    E, em caso de dúvidas, deve o reeducando permanecer por maior tempo no cárcere, a fim de ganhar maior amadurecimento e demonstrar efetivamente que possui condições de, aos poucos, inserir-se no meio social, já que em sede de execução penal vige o princípio do ‘in dubio pro societate’.



    De fato, o exame criminológico aponta traços negativos da personalidade do sentenciado, a impedir a promoção a regime mais amplo, neste momento. Por evidente, tais constatações exigem análise acurada do julgador, como é o caso dos autos.” (e-doc. 6, p. 3-5, grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal Justiça corroborou a ótica. Confiram-se os principais trechos da decisão:



    “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo.



    Por outro lado, é pacífico o entendimento de que se o exame criminológico desfavorece o sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, há fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    (...)



    Nessa linha, o acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, pois entendeu pelo indeferimento do benefício em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, evidenciado pelo exame criminológico realizado, que foi parcialmente desfavorável à concessão do benefício.



    No mesmo sentido e corroborando, é pacífica a orientação de que se a instância de origem afirma que o apenado está envolvido em facção criminosa durante o cumprimento da pena há fundamentação idônea para o indeferimento do benefício de progressão de regime ou de livramento condicional.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    (...)



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com esse entendimento, pois, conforme se extrai dos trechos acima transcritos, o pedido de concessão do benefício executório foi indeferido com base em elemento concreto da execução da pena, qual seja, o envolvimento do reeducando em facção criminosa.



    Por fim, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em Habeas Corpus.” (e-doc. 7, p. 2-5, grifos nossos).



    10. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão de ser desaconselhável a colocação do paciente em regime com menor vigilância. 



    11. Registre-se que o parecer da equipe multidisciplinar no exame criminológico não vincula o magistrado, sendo meramente opinativo — inteligência do art. 182 do Código de Processo Penal. Essa é a orientação desta Suprema Corte: 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 186.595-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; grifos nossos). 



   “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. Precedentes. 2. O art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. 3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.”



    (HC nº 123.025/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 20/03/2015; grifos nossos). 



    12. Além disso, ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando.



    13. Observado o princípio do livre convencimento motivado, é possível ao julgador formar sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    14. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que: 



    “(...) a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador (...).” 



    (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). 



    15. Também nesse sentido o HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    16. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo.



    17. De outro lado, como bem ressaltado pelo STJ, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias ordinárias quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 179.260-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 25/05/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator